Tribunal: TJDFT
Processo: 0725113-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que resolveu contrato de compra e venda de veículo e condenou o réu a indenizar danos materiais e reparar danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar (i) se houve cerceamento de defesa do réu (ii) se o autor litigou de má-fé e (iii) se há provas para a condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação ao comando judicial de julgamento antecipado do mérito impede a alegação de cerceamento de defesa.
4. A alegação de infringência de normas éticas por advogado não evidencia cerceamento de defesa.
5. A ausência de demonstração de que o autor apresentou versão mentirosa dos fatos ou que tenha agido com consciência do injusto impede o acolhimento da preliminar de litigância de má-fé.
6. A existência de documentos aptos a comprovar as alegações da petição inicial, aliada ao reconhecimento do réu acerca do não pagamento das obrigações decorrentes do contrato celebrado impõem o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais.
7. A inserção indevida do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito em virtude do réu não pagar as obrigações decorrentes do contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente impõe a reparação por danos morais.
8. Reparação por danos morais mantida em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O não cumprimento das obrigações decorrentes da transferência de contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente que ocasiona a inserção do nome do alienante nos cadastros de proteção ao crédito impõe a indenização por danos materiais e reparação por danos morais”.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II e V; CC, art. 403.
Jurisprudência relevante citada: n/a.